Tribunal: STF
Processo: RE 70569
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-08
Data de publicação: 1974-04-08

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA DE INDENIZAÇÃO PELA ALEGADA CESSAÇÃO DE CONTRATO DE
TRANSPORTE.- DENUNCIA DO CONTRATO QUE SE PRETENDE TACITAMENTE
REVOGADA E PELA CONDUTA DA CONTRANTE.- ACÓRDÃO LOCAL QUE CONSIDEROU,
DIANTE DAS PROVAS, QUE A RECORRENTE CONTRATARA O MESMO SERVIÇO COM
AS CO-RES, DISTRIBUIDORAS QUE SUBSTITUIRAM A RECORRIDA NA
COMERCIALIZAÇÃO DE SEUS PRODUTOS, INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO
PRETORIANO OU DE OFENSA A LEI FEDERAL NO RECONHECIMENTO DE ACHAR-SE
FINDO O PRIMITIVO CONTRATO, DIANTE DAS PROVAS. RECURSO NÃO
CONHECIDO.